Tribunal: TJMT
Processo: 0033472-95.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0033472-95.2014.8.11.0041
RECORRENTE(S): JAIR DEMETRIO
RECORRIDO(S): ARIANNE CAROLINA SIQUEIRA RAMOS RIBEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 34840967) interposto por JAIR DEMETRIO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 31941956):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE AS PARTES – RECURSO IMPROVIDO.
Ausente prova/documento hábil a comprovar o suposto contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, afigura-se escorreita a decisão recorrida que acolheu os embargos monitórios apresentados pela requerida e, por consequência julgou improcedente a lide.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0033472-95.2014.8.11.0041. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/01/2020. Publicado em 03.02.2020).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 700 Código de Processo Civil, ao argumento de que comprovante de pagamento de dívida acostado aos autos demonstraria a prestação de serviços advocatícios e seria, portanto, prova escrita hábil a respaldar a ação monitória.
Recurso tempestivo (id. 34868967) e devidamente preparado (id. 34885470).
Sem contrarrazões, conforme id. 41683979.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 700 Código de Processo Civil, o Recorrente alega que o comprovante de pagamento de dívida acostado aos autos demonstraria a prestação de serviços advocatícios e seria, portanto, prova escrita hábil a respaldar a ação monitória. Aponta que o documento seria suficiente para evidenciar a probabilidade do direito alegado.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 28565473):
“No caso, forçoso reconhecer que não há nos autos nenhum documento que vincule o boleto de fls.19 – ID no 21679959 ao suposto contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado com a requerida para a quitação de seu contrato de financiamento de veículo perante a instituição financeira e tampouco do suposto empréstimo.
(...)
Todavia, como já dito, ainda assim, não há como vincular o citado boleto ao suposto contrato verbal de prestação serviços advocatícios firmado entre ambos, porquanto este nada menciona sobre tal fato – podendo, inclusive como alegou a requerida, ser relativo a pagamento dos seus salários atrasados .” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à inexistência de prova do suposto contrato verbal de prestação de serviços advocatícios e, consequentemente, de documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. O acolhimento da pretensão recursal quanto à suficiência da documentação apresentada para propositura da ação monitória, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1478414/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 14/02/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII